Tribunal: TJDFT
Processo: 0037956-22.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CULPA EXCLUSIVA DA VENDEDORA. CASO FORTUITO. FORÇA MAIOR. INOCORRÊNCIA. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INADIMPLÊNCIA DO PROMITENTE COMPRADOR. NÃO DEMONSTRADA. CLÁUSULA PENAL. TERMO FINAL. AVERBAÇÃO DO HABITE-SE. DUPLA CORREÇÃO MONETÁRIA. NÃO VERIFICADA.

1. Não se considera caso fortuito ou motivo de força maior, para fins de elisão de inadimplemento, o evento que, conquanto inevitável, mas previsível, está integrado aos riscos do próprio empreendimento, fazendo parte da atividade empresarial.

2. Inexistindo nos autos elementos que evidenciam a inadimplência do promitente comprador, é inaplicável o princípio da exceção do contrato não cumprido.

3. A multa contratual é devida até a data da averbação do “habite-se” no registro imobiliário, porquanto é quando o imóvel está efetivamente disponível ao consumidor.

4. Tratando-se de incidência de correções monetárias sucessivas, não há que se falar em dupla incidência de atualização.
5. Recurso conhecido e improvido.